Tribunal: STF
Processo: AI 98725
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-10-16
Data de publicação: 1984-10-16

Ementa:
AÇÃO REVOCATORIA.
- EM AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO SE EXAMINA SE A QUESTÃO FEDERAL E
RELEVANTE OU NÃO, MAS, SIM, O PRÓPRIO RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM FACE
DO DESPACHO QUE NÃO O ADMITIU.
- INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA NÃO E INTERPRETAÇÃO QUE TORNE INUTIL O
PRECEITO, PODENDO, PORTANTO, SER RAZOAVEL.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.